Tribunal: TJDFT
Processo: 0742839-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO. ART. 621 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de fatos e provas analisados pela decisão transitada em julgado.

II - A revisão criminal ajuizada com fundamento no inc. III do art. 621 do CPP deve ser instruída com prova inédita, firme e coerente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a produzir juízo de certeza irrefutável quanto ao equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado.

III - Se um dos documentos foi analisado quando do julgamento da apelação e os demais foram produzidos de maneira unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não configuram prova nova para efeitos de revisão criminal.

IV - Revisão criminal julgada improcedente.